Tribunal: TJBA
Processo: 8010216-58.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010216-58.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAETANO MOREIRA DE FREITAS e outros (14)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS AMBIENTAIS REFLEXOS. OPERAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. VALIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por pescadores artesanais contra decisão de primeiro grau que declinou da competência de vara de relações de consumo para vara especializada em meio ambiente. A ação de origem trata de pedido de indenização por danos materiais e morais contra empresas concessionárias de energia elétrica, motivado por supostos prejuízos à atividade pesqueira decorrentes da operação de usina hidrelétrica.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas consistem em: i. definir se a relação jurídica firmada entre as vítimas de danos ambientais reflexos e a empresa geradora de energia configura relação de consumo por equiparação; ii. estabelecer a validade e a força vinculante do negócio jurídico processual celebrado entre as partes para fixação da competência; iii. determinar o juízo competente para processar e julgar a demanda indenizatória.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as vítimas de danos individuais decorrentes do exercício de atividade empresarial de exploração de potencial hidroenergético que causa impacto ambiental qualificam-se como consumidores por equiparação, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a competência do juízo especializado em relações de consumo.

4. A norma de organização judiciária do tribunal de origem, ao criar as varas regionais de meio ambiente, excluiu de forma expressa de sua competência os feitos de natureza de consumo, ainda que relacionados incidentalmente a temas ambientais.

5. É válido, eficaz e de observância obrigatória o negócio jurídico processual firmado entre as partes litigantes que, com amparo na legislação processual civil e visando a organização de litígio multitudinário, estabelece a competência territorial e material das varas de relações de consumo para o processamento das demandas, especialmente quando devidamente homologado por órgão de segunda instância.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e fixar a competência da vara de relações de consumo.

Tese de julgamento: "1. Vítimas de danos individuais reflexos decorrentes de impacto ambiental provocado por atividade empresarial enquadram-se como consumidores por equiparação, firmando a competência das varas de consumo. 2. É plenamente válido e de observância obrigatória pelo magistrado o negócio jurídico processual que fixa a competência material e territorial para o julgamento de ações repetitivas, quando ausente prejuízo à ordem pública."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8010216-58.2026.8.05.0000
, originário da Comarca de Salvador, em que figuram como agravantes
CAETANO MOREIRA DE FREITAS E OUTROS
, e como agravadas
VE PARTICIPAÇÕES LTDA., VOTORANTIM CIMENTOS S.A. E VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça